Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RETENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD, correspondente a verbas de natureza salarial.
2. A controvérsia reside na possibilidade de penhora parcial de verbas salariais, à luz do art. 833, IV, do CPC, considerando a proteção ao mínimo existencial e o direito à dignidade da pessoa humana.
3. Conforme o art. 833, IV, do CPC, valores de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. Todavia, a jurisprudência do STJ admite a penhora de parte do salário, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Na hipótese, constata-se que o executado recebe vencimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 1.400,00. Não há provas de que a penhora de 30% dos valores bloqueados, realizada em única ocasião, comprometa seu mínimo existencial.
5. Considerando a razoabilidade e a ausência de evidências de que a medida prejudique a dignidade do devedor, a manutenção da penhora parcial é juridicamente válida, respeitando o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção ao mínimo vital do executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.